Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700588-96.2020.8.07.0000 Agravante : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Agravado : TERESINHA DE JESUS NASCIMENTO PEREIRA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão (id 13637896 - Pág. 2) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em demanda autuada sob o no 0717466-70.2019.8.07.0020, proposta por TERESINHA DE JESUS NASCIMENTO PEREIRA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA (REVLIMID). Em suas razões recursais (id 13637888), narra que o mencionado medicamento não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde – ANS para cobertura obrigatória, tampouco possui cobertura no contrato de seguro firmado entre as partes. Afirma, portanto, que a negativa de autorização para a utilização dos medicamentos realizada pela Seguradora, revela-se como exercício regular do direito. Defende estar ausente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista a falta de amparo contratual, bem como a ausência de obrigatoriedade no fornecimento da medicação REVLIMID por não constar na relação de medicamentos previstos das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, estabelecida pela ANS. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma a decisão agravada. Comprovante de recolhimento das custas no id 13637889. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica existente entre as partes se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, diante de sua hipossuficiência frente à operadora do plano de saúde (artigo 47). In verbis: Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. (...) Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Ademais, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese sob exame, conforme se verifica nos fundamentos da decisão agravada, havendo (e há) prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, negar autorização para o fornecimento do remédio buscado, sob a justificativa de que tal medicamento não está preconizado no rol traçado pela Agência Nacional de Saúde, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana, sem olvidar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da agravante ao custeio do remédio de que necessita a agravada, conforme prescrição médica idônea, para a terapêutica da moléstia que o acomete. Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capa de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)" Há ainda precedentes desta e. Corte consentâneos a este entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA (REVLIMID). NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fato de o medicamento, objeto da demanda, não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012). 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1158824, 07115318320188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Enunciado no 608/STJ). 2 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários, motivo pelo qual descabida a recusa do plano de saúde em custear o medicamento prescrito à Autora. 4 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de fornecimento de medicamento por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Prejudicada a Apelação Cível da Autora. (Acórdão 1204025, 07343142920188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. EXAME PET-CT. INFRAÇÃO AO CDC. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. (...) 3. É inidônea a recusa em custear a realização dedeterminado exame, expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, cujo intuito é assegurar melhores condições de diagnóstico clínico, sob o argumento de se tratar de procedimento experimental. 4. Eventual cláusula contratual que obste a realização de tratamento e exame, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. 5. Ao médico assistente, e não ao plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911996, 20150110157732APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 243) (grifou-se) Não há, por fim, irreversibilidade da medida, já que na hipótese de eventual reconhecimento da improcedência do pedido da autora-agravada mostra-se legítimo o ressarcimento com as despesas decorrentes da aquisição da medicação. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator